Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700617-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS STEFANI DOS SANTOS MOTA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIS STEFANI DOS SANTOS MOTA em face de decisão proferida nos autos do processo 0721594-77.2021.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à nomeação da parte autora em cargo público. A parte agravante narra que que foi aprovada no concurso público realizado pela CODHAB, homologado em 03/04/2019, e que, ate a presente data, nenhum aprovado no certame foi nomeado. Afirma que a CODHAB, por sua vez, segue contratando e mantendo funcionários comissionados em detrimento da contratação dos aprovados. Afirma que foi aprovada em 1o lugar no Certame, no emprego de Analista – Assistência Social, para o qual o edital previa 3 vagas imediatas e 7 vagas em Cadastro Reserva. Requer a concessão de antecipação de tutela que seja nomeada ao cargo público ou para que seja reservada sua vaga. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Cabe destacar, a princípio, que em respeito ao princípio da Separação dos Poderes não se admite, em regra, a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, salvo nos casos de ilegalidade. Assim, nos atos discricionários praticados pela Administração Pública há uma margem de escolha que compete ao gestor público, não se admitindo, em regra, que o Poder Judiciário substitua a Administração quanto à oportunidade e à conveniência da escolha de qual deve ser melhor ato adotado pela mesma. Além disso, apesar de a autora ter sido aprovada em primeiro lugar, como bem fundamentou a decisão recorrida, o concurso para o qual ela foi aprovada encontra-se dentro do prazo de validade, devendo a Administração analisar o melhor momento para nomear seus servidores, levando em consideração a questão administrativa e financeira. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de maio de 2021 15:12:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator